Tribunal: TCU
Processo: 011.944/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu do pedido de reexame interposto pelo recorrente em face de deliberação que lhe aplicou multa em processo de auditoria que teve por objetivo verificar a regularidade das despesas realizadas no âmbito de contrato de repasse que tinha como objeto a construção da cadeia pública masculina de São Luís Gonzaga (MA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Sebastião Albuquerque Uchôa Neto em desfavor do Acórdão 470/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Sebastião Albuquerque Uchôa Neto para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.